Tribunal: STF
Processo: ARE 1431620
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Certidão de Dívida Ativa. Lei 6.830/80. Execução fiscal. Tribunal de origem rejeita exceção de pré-executividade para discutir sobre a natureza das verbas pagas. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.